Tribunal: TJMT
Processo: 1022286-03.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022286-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIZETE MARIA DE SOUZA MORAES - CPF: 293.209.761-04 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1022286-03.2022.8.11.0001

Origem:
PRIMEIRO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
/MT

Recorrente
s
:
ELIZETE MARIA DE SOUZA PENHA
e
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
s
:
ELIZETE MARIA DE SOUZA PENHA
e
BANCO BRADESCO S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
13 à 16/02/2023

EMENTA:

RECURSO
S

INOMINADO
S
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA.
TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA.

PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Trata-se de ação indenizatória em que
a Recorrente/
Recorrid
a
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na espécie, vislumbra-se que
a

Recorrente/
Recorrid
o
,
na exordial
, alegou de forma genérica ter sido informad
o
da inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por
débito
desconhecid
o
. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede de
contrarrazões recursais
sobre a (in)existência da relação contratual junto à
empresa de telefonia
.

3. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na
exordial e
contrarrazões recursais
, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

4
. A alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5
. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

6
. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do C
ódigo de Processo Civil
.

7
.

Não há se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, porquanto não evidenciado o caráter protelatório do presente recurso.

8.
Sentença reformada.

9
. Recurso
s
conhecido
s
e provido
da empresa bancá
ria
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a
Recorrente/
Recorrid
a

ELIZETE MARIA DE SOUZA PENHA

postula reparação por danos morais e
desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
condenação da empresa Recorrente na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
3
.000,00 (
três

mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a Recorrente/Recorrida

ELIZETE MARIA DE SOUZA PENHA

pela majoração do
quantum
indenizatório
arbitrado a título de danos morais
,
e o
Recorrente/Recorrido
BANCO BRADESCO S/A
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
.

Em contrarrazões (ID.
139899194 e 140691179
),
as partes
volve
ram
-se aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação d
e
suas razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023